Tribunal: TJBA
Processo: 8045422-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045422-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUIZA GHIDETTI CAETITE Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO AOS REFLEXOS DO REAJUSTE DO PISO DO MAGISTÉRIO. VERBAS ACESSÓRIAS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação do piso nacional do magistério no vencimento básico da impetrante, mas silenciou quanto à repercussão do reajuste nas verbas acessórias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de extensão do reajuste do vencimento básico às demais parcelas remuneratórias dele derivadas. III. Razões de decidir 3. Restou configurada omissão no acórdão quanto ao pleito de incidência do reajuste nas verbas que utilizam o vencimento básico como base de cálculo. 4. A jurisprudência do TJBA reconhece que, concedido o reajuste do vencimento básico, este deve refletir em todas as verbas acessórias, como 13º salário, adicional de férias, vantagens pessoais e demais de natureza salarial. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão, com a determinação de que o reajuste do vencimento básico produza efeitos sobre todas as parcelas que o utilizam como base de cálculo. Tese de julgamento: "O reajuste do vencimento básico decorrente da implantação do piso nacional do magistério deve refletir nas demais verbas remuneratórias que o utilizam como base de cálculo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8043200-03.2023.8.05.0000; TJBA, APL nº 8000803-14.2016.8.05.0051. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045422-07.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA LUIZA GHIDETTI CAETITE e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.